Tribunal: TJES
Processo: 5000349-11.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000349-11.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: PRICILA SIMOES SANT ANA MARQUES

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA DOCENTE. INTERPRETAÇÃO DE EDITAL. FORMALISMO EXCESSIVO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para suspender o ato administrativo de eliminação da agravada do Processo Seletivo regido pelo Edital nº 36/2025, mantendo-a no certame. O agravante sustenta a insuficiência da documentação apresentada para comprovação da experiência docente exigida no edital, alegando afronta aos princípios da legalidade, vinculação ao edital e isonomia entre os candidatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o item 7.3.6, II, “a”, do Edital nº 36/2025 exige que a CTPS e a declaração da instituição de ensino se refiram à mesma entidade empregadora; (ii) estabelecer se a documentação apresentada pela candidata é suficiente para comprovar a experiência docente exigida no certame; e (iii) determinar se a concessão da tutela provisória configura indevida ingerência judicial no mérito administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital exige apenas a apresentação de CTPS e declaração da instituição de ensino para comprovação da experiência docente, sem estabelecer que ambos os documentos devam corresponder à mesma instituição empregadora.

A agravada apresentou CTPS comprovando vínculo docente entre 2002 e 2005 e declaração de instituição de ensino atestando exercício docente entre 2008 e 2022, documentos que, somados, demonstram período superior a 17 anos de experiência profissional, excedendo amplamente os 2 anos exigidos no edital.

A exigência de correlação entre os documentos apresentados, sem previsão expressa no instrumento convocatório, configura formalismo excessivo e amplia indevidamente as exigências editalícias, em afronta ao princípio da vinculação ao edital.

A jurisprudência desta Corte reconhece a invalidade de exigências documentais supervenientes ou excessivamente restritivas quando os documentos apresentados forem idôneos para comprovar o preenchimento dos requisitos previstos no edital.

O controle jurisdicional exercido no caso limita-se à verificação da legalidade do ato administrativo, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988, não configurando indevida interferência no mérito administrativo.

A tutela provisória mostra-se adequada diante da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano decorrente da preclusão das etapas subsequentes do certame.

A mitigação de formalidades excessivas em processos seletivos e concursos públicos encontra respaldo na jurisprudência do TJES e do STJ, especialmente quando outros documentos idôneos demonstram o preenchimento do requisito exigido.

A decisão judicial não viola a isonomia entre os candidatos, pois realiza análise individualizada da documentação apresentada no caso concreto, sem criação de exceção genérica às regras do edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública não pode exigir requisito documental não previsto expressamente no edital do certame.

A apresentação de documentos idôneos aptos a comprovar experiência profissional satisfaz a exigência editalícia, ainda que provenientes de instituições distintas, quando inexistir vedação expressa.

O controle judicial de legalidade sobre atos administrativos em concursos públicos e processos seletivos não configura indevida ingerência no mérito administrativo.

O formalismo excessivo deve ser afastado quando comprometer a finalidade do certame e houver comprovação substancial do preenchimento dos requisitos exigidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, 2ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0022180-41.2020.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 28.11.2024; TJES, 1ª Câmara Cível, Remessa Necessária Cível no MS nº 5018972-90.2022.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 17.07.2024; TJES, 3ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0005043-12.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; STJ, AgInt no AREsp nº 2.305.356/AP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 415.260/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 20.06.2017, DJe 28.06.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000349-11.2026.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGVDO:
PRICILA SIMOES SANT ANA MARQUES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para suspender o ato administrativo de eliminação da agravada do Processo Seletivo regido pelo Edital nº 36/2025, mantendo-a no certame.

Sustenta o recorrente, em breve síntese, que:
(i)
a candidata não comprovou o tempo de experiência docente nos moldes editalícios, pois apresentou CTPS de uma instituição e declaração de outra, sem a correlação exigida;
(ii)
a decisão judicial interfere indevidamente no mérito administrativo e ofende os princípios da legalidade e vinculação ao edital;
(iii)
a tutela deferida afronta a isonomia entre candidatos.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela antecipada.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na interpretação do item 7.3.6, II, “a” do Edital nº 36/2025, que exige, para comprovação de experiência docente, a apresentação de “Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e declaração da instituição de ensino”.

A agravada juntou aos autos: CTPS do Instituto Albert Sabin, registrando vínculo docente de 2002 a 2005, e declaração do Instituto Ensinar Brasil, atestando vínculo de 2008 a 2022. Somados, os períodos totalizam mais de 17 anos de experiência, superando em muito os 2 anos exigidos.

O edital não especifica que ambos os documentos devem se referir à mesma instituição. Exigir tal correlação seria impor requisito não previsto, configurando formalismo excessivo que desvirtua a finalidade do certame, que é aferir a capacidade técnica do candidato.

No mesmo sentido, esta Corte já enfrentou questão análoga, oportunidade em que se reconheceu a nulidade de exigência documental superveniente ao edital de abertura, bem como a suficiência da CTPS e de extratos previdenciários para comprovação de experiência docente, especialmente quando ausente a possibilidade fática de obtenção de declarações complementares por extinção das instituições empregadoras. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE EXPERIÊNCIA COMO DOCENTE. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE EXIGIU REGÊNCIA DE CLASSE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DOCENTE. RECURSO DESPROVIDO.
[...].

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da vinculação ao edital impede alterações posteriores nas regras do certame, devendo ser respeitadas as exigências previstas originalmente no edital de abertura, que estabelecia apenas dois anos de experiência como docente, sem especificação de regência de classe.

4. A exigência posterior de experiência específica em regência de classe, é indevida e contraria o princípio da vinculação ao edital, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e na jurisprudência desta Corte.

5. Os documentos apresentados pela autora, incluindo registros na CTPS e extrato previdenciário, comprovam a experiência docente na Escola Cristã Gotinha do Saber e na Escola Nobel Centro de Ensino, sendo suficientes para atender à exigência de dois anos de experiência.

6. Exigir documentos adicionais de uma instituição que já encerrou suas atividades constitui formalismo excessivo e inviabiliza a comprovação da experiência por candidatos em situação similar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

[...]. (TJES. 2ª Câmara Cível. Apelação Cível 0022180-41.2020.8.08.0024. Relator Des. Raphael Americano Câmara. Data: 28/11/2024).

Ainda que no presente caso haja peculiaridade concernente à dissociação entre as instituições constantes da CTPS e da declaração apresentada, tal circunstância não compromete, por ora, a plausibilidade jurídica do direito invocado, cuja aferição plena exige dilação probatória incompatível com a presente fase.

A concessão da tutela antecipada não configura indevida ingerência no mérito administrativo, mas sim controle de legalidade, exercido dentro dos limites do art. 5º, XXXV, da CF/88. O juízo a quo, em cognição sumária, verificou a plausibilidade do direito da agravada e o perigo de dano irreparável pela preclusão das etapas do certame, decidindo acertadamente.

O referido entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, no sentido de que
não se mostra razoável impedir o aproveitamento de candidato que comprove, por meio idôneo, o preenchimento d
as regras editalícias
. Vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA – PROMOÇÃO CARREIRA – COMPROVAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO – EXIGÊNCIA DO DIPLOMA – FORMALISMO EXACERBADO – NÃO ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO – VIOLAÇÃO A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há reparo a ser feito na respeitável sentença porque, mutatis mutandis, em sintonia com o entendimento do c. STJ de que “ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma” (AgInt no REsp n. 1.713.037/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 19/12/2019.) 2. Na hipótese dos autos, o documento apresentado comprova que o impetrante concluiu o curso de pós-graduação em questão em agosto de 2021, aguardando somente a entrega do certificado. 3. Nesse passo, razoável o que o mero atraso da instituição de ensino em emitir o respectivo certificado/diploma não pode ter o condão de interferir no seu intento promocional e, deste modo, a conduta da Administração Pública pautada pelo formalismo exacerbado, violou direito líquido e certo do impetrante. 4. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível no MS n. 5018972-90.2022.8.08.0024, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. em 17.07.2024)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO NO LUGAR DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA EXPRESSA - POSSIBILIDADE – INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO EXPEDIU O DIPLOMA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA CANDIDATA APROVADA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1) A candidata impetrante/apelada lograra aprovação na 29ª colocação (dentro do número de vagas) no concurso público para provimento de vagas temporárias de docente em física. Convocada para apresentação dos documentos, apresentou todos, exceto o diploma de graduação, o que levou a sua desclassificação do processo seletivo. 2) Em análise do instrumento editalício, observa-se que, de fato, há expressa previsão da necessidade de apresentação do diploma de graduação para comprovação da qualificação profissional. 3) Em que pese a expressa previsão editalícia e a observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, que inegavelmente recomendariam a exclusão da impetrante do processo seletivo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade recomendam, a princípio, a mitigação daqueles outros postulados neste específico caso, uma vez que a ausência da entrega do Diploma não pode ser atribuída à recorrida, que, prudente e diligentemente, tentou obter, sem sucesso, referido documento a instituição de ensino superior, inclusive judicializando a questão. 4) Sendo inviabilizado à impetrante/recorrida a comprovação da sua titulação por meio do Diploma, a Certidão de Conclusão de Curso, devidamente acompanhada pelo histórico escolar, é apto a evidenciar o cumprimento de todas as metas para a obtenção da graduação em Física, devendo ser aceitos, portanto, como documentos para habilitá-la no processo seletivo para o exercício da função temporária de Professora de Física. 5) Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0005043-12.2021.8.08.0024, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza)

No mesmo sentido:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DIPLOMA. AUSÊNCIA. CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚ MULA 7/STJ. APLICAÇÃO. 1. O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que, "ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma. Precedentes: REsp. 1.426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24/2/2014, e RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011." (AgInt no AREsp 415.260/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 28/6/2017). 2. Ademais, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.305.356/AP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Por fim, não há violação à isonomia, pois a decisão não cria exceção genérica, mas aprecia o caso concreto diante da documentação apresentada.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão agravada.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.